Tribunal: TJDFT
Processo: 0765004-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. BURACO EM VIA PÚBLICA. DANOS NO VEÍCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA NOVACAP. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO OMISSIVO. FALTA DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva. A NOVACAP está constituída como empresa pública e, nos termos do art. 1.o da Lei n.o 5.861/1972 tem por objeto a execução de obras e serviços de urbanização de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas; ademais, consta no seu Estatuto, art. 2.o, §1.o, que seu objeto social compreende as atividades de elaboração, análise e aprovação de projetos de drenagem e pavimentação, bem como a execução, fiscalização e gerenciamento, direta ou indiretamente, das obras e serviços de engenharia, arquitetura, urbanização, drenagem pluvial, pavimentação, conservação de áreas verdes e paisagismo no Distrito Federal. Frisa-se ainda que, conforme firmado na sentença, o ente distrital responde apenas subsidiariamente, uma vez que houve a efetiva transferência da titularidade e execução do serviço à NOVACAP. Portanto, a responsabilidade do Distrito Federal permanece apenas de forma subsidiária. Assim, a NOVACAP é parte legítima para responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção de vias públicas no Distrito Federal. Preliminar rejeitada.

2. Responsabilidade civil do Estado. A teor do disposto no §6.o do art. 37 da CRFB/1988, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, fundada na culpa administrativa.

3. Na hipótese, o recorrido comprovou os danos ao veículo, decorrentes da passagem em buraco existente em pista de rolagem, bem como os gastos para reparo, os quais são compatíveis com as avarias observadas. Dessa forma, demonstrada a omissão culposa da recorrente, por ausência de manutenção e sinalização da via pública, escorreita a sentença que reconheceu a sua responsabilidade em reparar o dano material experimentado pelo recorrido. Precedentes desta Primeira Turma Recursal: acórdãos n.o 1332761, 1838938 e 1825309.

4. Da titularidade da obrigação. A titularidade da obrigação de indenizar é do Estado. No Distrito Federal foi instituída a empresa pública NOVACAP para a manutenção das vias públicas, possuindo responsabilidade objetiva pelo dano causado (art. 37, § 6o. da Constituição Federal). Não foi comprovado pela NOVACAP que não há prestação de manutenção da via em que ocorreu o dano em sua contestação.

5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente em honorários advocatícios, no valor de 20% (vinte por cento) da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.